Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603460-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
EXTRAPOLAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem
do recurso.

[...]

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021)

Muito embora o bem cedido alegadamente pertença à candidata, não havendo
efetiva comprovação, conforme exigência do art. 25, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
imperioso determinar o recolhimento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao
Tesouro Nacional, pois caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada.

3) Omissão de despesas

Consoante apontamento contido no parecer conclusivo (id. 43747608), foi
constatada a omissão de gastos eleitorais em batimento realizado com a base de dados da
Justiça Eleitoral, mediante informações prestadas pelos órgãos de tributação em nível municipal,
estadual e federal, conforme abaixo:

Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Num. 43926935 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício
grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleit

Inteiro teor:
06/08/2024
Número: 0603460-24.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MARIANA LOPES DA SILVA BONFIM - ELEIÇÕES
2022 - Partido Socialista Brasileiro - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIANA LOPES DA SILVA BONFIM
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
MARIANA LOPES DA SILVA BONFIM (REQUERENTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43926935
06/08/2024
12:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.635

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603460-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIANA LOPES DA SILVA BONFIM DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: MARIANA LOPES DA SILVA BONFIM
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
A T R A S O .
P O N D E R A Ç Ã O
D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE RECURSOS
PELO PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS
BENS. INDISPENSABILIDADE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
FISCAL ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA
DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO
ILEGÍVEL. GASTOS COM HOSPEDAGEM.
NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DOS
H Ó S P E D E S . A Q U I S I Ç Ã O D E B E N S
PERMANENTES. ALIENAÇÃO E REVERSÃO DOS
VALORES OBTIDOS. DÚVIDA EM RELAÇÃO À
CONTRATAÇÃO CONCOMITANTE DE TRÊS
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. PROVAS
ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS
O R I U N D O S D O F E F C . R E S T I T U I Ç Ã O .
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO
Num. 43926935 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA
DESPESA. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO
DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico
pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificamente que a doação mais expressiva
informada em atraso é oriunda do mesmo partido da
candidata e as demais representam percentual baixo
no contexto geral das contas, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício
de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.

3. A ausência de comprovação da propriedade de
bem cedido à campanha é irregularidade grave, na
medida em que não se pode aferir a origem do
recurso, ensejando a devolução da importância ao
Tesouro Nacional.

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

5. A nota fiscal é documento idôneo da realização de
gastos, nos termos do artigo 60 da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente a alegação
de desconhecimento para afastar a existência da
despesa subjacente ao documento, exigindo-se o
regular cancelamento do documento fiscal (art. 59
da Resolução mencionada). Precedente TRE/PR.

6. O uso de recursos financeiros sem o prévio
trânsito pelas contas bancárias de campanha
impede a aferição da origem dos recursos utilizados,
o q u e , c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

7. Documentos fiscais nos quais não consta o CNPJ
Num. 43926935 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

da campanha não são hábeis a comprovar as
despesas realizadas e, por consequência, a
demonstrar a destinação dos recursos públicos
utilizados.

8. À luz do artigo 35, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, os gastos com hospedagem do(a)
candidato(a) não são considerados gastos eleitorais
e, portanto, não podem ser custeados com recursos
públicos de campanha.

9. Nos termos do art. 50, §§ 6º e 7º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, os bens permanentes
adquiridos pela candidata com recursos do FEFC
devem ser alienados e os valores obtidos revertidos
ao Tesouro Nacional.

10. Havendo dúvida sobre a execução do objeto
contratado, deve o(a) prestador(a) de contas
apresentar elementos probatórios adicionais que
comprovem a efetiva prestação dos serviços, nos
termos do art. 44, § 2º e 60, § 3º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.

11. A existência de despesas pagas irregularmente
com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

12. O atraso na entrega da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos
não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico
pelo órgão julgador.

13. O pagamento de despesas em espécie com a
constituição de fundo de caixa irregular acarreta a
obrigação de recolhimento da quantia excedida ao
Tesouro Nacional.

14. A existência de dívidas de campanha sem a
assunção pelo partido político e a expressa anuência
dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha
grave que compromete a regularidade das contas.

15. Nos termos da jurisprudência do TSE, constitui
irregularidade insanável o(a) candidato(a) declarar
gastos com combustíveis sem, contudo, registrar o
veículo abastecido em sua contabilidade.

16. Irregularidades que ultrapassam 35% do
movimento total da campanha, circunstância que
impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
Num. 43926935 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

proporcionalidade e leva à desaprovação das
contas.

17. Contas desaprovadas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 05/08/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARIANA
LOPES DA SILVA BONFIM, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43455504).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43634649), em que
foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pela candidata (id. 43673296) com
juntada de documentos (ids. 43673297 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pelo
julgamento das contas como desaprovadas (id. 43747608).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer igualmente manifestando-se
pela desaprovação das contas com devolução de valores (id. 43768726).

Convertido o feito em diligência para averiguar gastos com combustível, a
prestadora apresentou manifestação (id. 43805558) e a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou
parecer anterior, uma vez que “a prestadora não logrou êxito em demonstrar a existência de
cessão ou locação de veículos/carreata que pudesse justificar os gastos com combustíveis
mediante recursos do FEFC” (id. 43834101).

Em nova diligência quanto à contratação de serviços de advocacia (id.
43851592), a prestadora apresentou manifestação (id. 43859946), seguida de parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral (id 43867204).

Num. 43926935 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 539.990,00, tendo a
seguinte composição:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 945 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

2) inconsistência em recurso estimável em dinheiro proveniente de doação de
pessoa física sem comprovação da propriedade do veículo cedido (item 5);

3) omissão de despesas (item 6);

4) irregularidades em despesas pagas com recursos do FEFC (itens 8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 8.6 e 8.8);

5) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 9);

6) existência de doação recebida e gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (itens 10 e 11);

7) pagamento irregular com fundo de caixa (item 12);

8) ausência de documentação referente a dívida de campanha (item 14).

Num. 43926935 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

Por fim, de ofício (art. 44 da Resolução do TSE nº 23.607/2019), apurou-se
irregularidade referente a gastos com combustíveis pagos com recursos do FEFC.

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades apontadas,
ressaltando que serão objeto de análise conjunta ao final deste voto.

1) Atraso no envio dos relatórios financeiros

Segundo o parecer conclusivo (id. 43747608), houve atraso no envio dos
seguintes relatórios financeiros:

Acerca da referida irregularidade, a candidata alegou que “cumpre informar que
tratou-se de atraso de pouquíssimos dias, o qual não impediu a análise e transparência por parte
desta justiça especializada, de modo que pugna-se pela mera aposição de ressalvas” (id.
43673296).

Tal apontamento corresponde a 99,60% do total de recursos arrecadados na
campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
Num. 43926935 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos(as)
candidatos(as) devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o atraso
no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o(a) candidato(a)
está filiado(a). Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
Num. 43926935 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser
da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores,
decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de
garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e
pertinentes.

Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o
eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado(a) o(a) candidato(a) financiasse parte
de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações,
ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico raciocínio
quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de esfera diversa
(Direção Nacional).

No caso concreto, tem-se que a doação mais expressiva (R$ 500.000,00)
Num. 43926935 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

informada com atraso é oriunda do partido pelo qual a prestadora de contas concorreu, bem
como seu atraso foi de poucos dias e informada ainda antes da eleição.

Dessa forma, a despeito do percentual elevado frente ao total movimentado na
campanha, referendando entendimento que vem sendo aplicado por esta Corte, tem-se por
suficiente a aposição de ressalva.

Ademais, em relação às demais doações informadas a destempo, verifica-se que
os envios se deram com poucos dias de atraso, bem como correspondem a apenas 0,1% do total
movimentado pela campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas, vez que a falha
corresponde a valor inferior ao limite mínimo de 10% fixado pelo TSE como parâmetro.

Portanto, considerando que as doações foram realizadas pelo partido da
candidata e que as doações oriundas de pessoas físicas informadas em atraso representam
menos de 1% da movimentação de campanha, a presente falha enseja apenas a aposição de
ressalva.

2) Ausência de comprovação de propriedade do bem cedido

De acordo com a análise técnica, foi juntado aos autos termo de cessão
temporária de veículo, sem, contudo, a necessária comprovação da propriedade do bem:

Em petição de id. 43673296, a prestadora limitou-se a mencionar que “acerca do
veículo automotor modelo jeep longitude 2016 placa BAJ3B31, cabe destacar que a peticionante
é proprietária do veículo, como segue em anexo o comprovante de propriedade. Contudo,
destaca-se que este não foi utilizado em seu favor, tendo sido cedido à campanha para o uso de
cabos eleitorais e correligionários tão somente”.

Contudo, não foi juntado o comprovante de propriedade do veículo, bem como na
declaração de bens não há especificação do veículo pertencente à candidata, somente indicação
vaga de propriedade de veículo, sendo ônus da prestadora comprovar devidamente seus gastos
e a origem dos recursos utilizados na campanha.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
doado ou cedido temporariamente, assim disciplina a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
Num. 43926935 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas
e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
(...)
§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam
seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura. [grifou-se]

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político; [grifou-
se]
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou
pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da
fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo
valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de
contas.

Logo, vê-se que a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do
bem cedido de forma gratuita, não bastando a mera alegação, contida no instrumento de cessão,
de que o(a) doador(a) é seu(ua) proprietário(a).

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
Num. 43926935 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido
alega contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão
de uso de automóvel.
3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não
se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo
apresentado, por exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que,
consoante ressaltou o MPE, poderia confirmar a propriedade do bem e validar o
contrato apresentado.
3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com
pessoas físicas, era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades
dos respectivos bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade
dos bens locados, não é possível assentar a regularidade dos gastos efetuados"
(AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe
em 8.9.2020).
[...]
9. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 174, Data 08/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA.
LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060355724, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data
19/09/2023)

A exceção à obrigatoriedade de comprovação da propriedade, prevista para os
casos em que o cedente seja pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação, não se aplica, por
óbvio, aos casos de cessão gratuita, justamente pela impossibilidade de exercício do controle
quanto ao impedimento de doações de fontes vedadas, sendo, dessa forma, exigível a
comprovação inequívoca, documental e contemporânea, da propriedade do bem doado ou
cedido.

Além disso, não se aplica o disposto no art. 60, § 4º, inciso III da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, porque a candidata alega que o veículo não foi utilizado para uso pessoal
Num. 43926935 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

durante a campanha eleitoral.

Portanto, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a
propriedade do veículo cedido, não é possível aferir a titularidade do bem e, dessa forma, não é
possível verificar e comprovar a origem do recurso vertido à campanha, estando caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada, devendo o valor estipulado no termo de
cessão ser recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da resolução de
regência, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Nesse sentido, julgado desta Corte em caso semelhante:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
EXTRAPOLAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem
do recurso.

[...]

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021)

Muito embora o bem cedido alegadamente pertença à candidata, não havendo
efetiva comprovação, conforme exigência do art. 25, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
imperioso determinar o recolhimento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao
Tesouro Nacional, pois caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada.

3) Omissão de despesas

Consoante apontamento contido no parecer conclusivo (id. 43747608), foi
constatada a omissão de gastos eleitorais em batimento realizado com a base de dados da
Justiça Eleitoral, mediante informações prestadas pelos órgãos de tributação em nível municipal,
estadual e federal, conforme abaixo:

Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Num. 43926935 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício
grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste art.
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

Num. 43926935 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não
é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que
não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do
procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJE 09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE
A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
Num. 43926935 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido
ao Tesouro Nacional.
(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021)

Em relação à alegação de que tal despesa é desconhecida, essa é insuficiente
para contrapor os documentos fiscais vigentes, pois as notas fiscais indicadas encontram-se
ativas, tendo sido emitidas no nome de campanha da candidata, gerando a presunção de
existência das despesas subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.

Ademais, o art. 59 da Resolução supramencionada dispõe que “o cancelamento
de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser
considerado irregular”, não podendo, assim, ser admitida mera alegação de desconhecimento na
emissão das notas fiscais para afastar a presunção dos gastos eleitorais em favor da campanha.

Neste sentido, já se posicionou esta Corte Eleitoral nas Eleições de 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO
PROVIMENTO.
1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de
gastos, presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver
equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a
cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma
declaração de que não houve a entrega do material ou o pagamento, ou, ainda,
de que houve erro na sua emissão.
2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual,
contrastando com a declaração da empresa fornecedora, há quebra de
confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.
3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que
sejam aprovadas as contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais das
irregularidades se situem além dos parâmetros fixados em jurisprudência desta
Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, Data 20/09/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade no valor de R$ 295,40 (duzentos e noventa
e cinco reais e quarenta centavos) enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
Num. 43926935 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a
devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução; [...]

4) Irregularidades em despesas pagas com recursos do FEFC

Nos termos do parecer conclusivo (id. 43747608), foram identificadas as
seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos oriundos do FEFC, separando-as
por itens:

Considerando a multiplicidade dos apontamentos, passo a analisá-los
separadamente:

4.1) Da comprovação de despesas por meio de notas fiscais nas quais não constam o CNPJ de
campanha

O primeiro apontamento se refere à apresentação de notas fiscais nas quais não
consta o CNPJ da campanha da prestadora de contas, com o objetivo de comprovar despesas
com alimentação e combustíveis, no importe de R$1.027,35.

Acerca da comprovação dos gastos eleitorais, assim disciplina o art. 60 da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [grifou-se]
[...]

Logo, a legislação eleitoral é clara ao exigir que o documento fiscal seja emitido
com o CNPJ da candidatura (art. 60, caput da Resolução nº 23.607/2019).
Num. 43926935 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

Portanto, os documentos fiscais apresentados pela candidata sem o CNPJ da
campanha ou ilegíveis não são hábeis a comprovar as despesas realizadas com recursos de
campanha.

Quanto à alegação da prestadora de que a nota fiscal, referente à despesa de R$
259,38 (id. 43320457) perante o Posto Galo Ltda, está legível e é compreensível o valor gasto,
anoto que o problema está na impossibilidade de verificação do CNPJ da campanha no referido
documento fiscal, motivo pelo qual não se pode aceitá-lo para comprovar o gasto eleitoral,
conforme acima exposto.

Outrossim, a própria natureza dos gastos não permite concluir, indene de dúvida,
que se trataram de despesas de campanha, uma vez que despesas com alimentação e
combustíveis podem ser utilizadas para fins pessoais, bem como sequer há comprovação de
propriedade do veículo utilizado na campanha.

4.2) Das despesas com hospedagem

Consta do parecer conclusivo que a prestadora de contas apresentou notas
fiscais relativas à hospedagem, no importe de R$2.122,14, nas quais não há indicação do
beneficiário.

Acerca das despesas com hospedagem, importante frisar o contido no art. 35 da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;
b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a
que se refere a alínea a deste parágrafo;
c) alimentação e hospedagem própria;
d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o
limite de três linhas.
[...] [grifou-se]

Em sua manifestação (id. 43673296), a prestadora de contas alegou que
“informa-se que a ausência da indicação dos hóspedes não impede a prestação de contas, uma
vez que trata-se de equívoco formal do próprio hotel, o qual a candidata não possui ingerência.”
Num. 43926935 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

Entretanto, considerando que não é possível o pagamento de despesas com
recursos públicos para a hospedagem da própria candidata e não havendo indicação dos
hóspedes, não restou comprovada de forma inequívoca a regularidade dos referidos gastos,
sendo que bastava à prestadora apresentar comprovantes das reservas a fim de demonstrar que
a hospedagem foi para militantes e não para a própria candidata.

Sobre as duas irregularidades acima mencionadas, segue julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS
GASTOS ELEITORAIS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E HOSPEDAGEM.
AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. HOSPEDAGEM DO CANDIDATO.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. REALIZAÇÃO DE DE
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS. SOBRAS DE CAMPANHA. DÍVIDA
DE CAMPANHA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A ausência do CNPJ da campanha no documento fiscal comprobatório da
despesa descaracteriza o gasto como sendo eleitoral, impedindo o uso de
recursos arrecadados para seu pagamento.
2. À luz do artigo 35, § 6º, da Res. TSE 23.607/2019, os gastos com hospedagem
do candidato não são considerados gastos eleitorais e, portanto, não podem ser
custeados com recursos públicos de campanha.
[...]
(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060345684, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023)

4.3) Da não comprovação de despesa com pessoal

Já quanto à contratação de Devanir Carvalho dos Santos, embora o contrato
apresentado no id. 43320414 seja documento hábil a comprovar a despesa com pessoal,
preenchendo os requisitos previstos no art. 35, §12, da Resolução TSE 23.607/2019, dele consta
o valor total de R$ 1.000,00.

Considerando-se que o valor pago ao contratado foi de R$1.200,00, não se
considera regular o pagamento quanto à diferença, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais).

4.4) Da despesa declarada com motorista

Dando continuidade à análise das irregularidades com recursos do FEFC,
verifica-se apontamento quanto ao pagamento de contrato de motorista (despesa com transporte
ou deslocamento), no valor de R$ 10.245,00, sendo que o único veículo registrado na campanha
Num. 43926935 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

alegadamente pertencia à candidata (id. 43320540), circunstância que não restou comprovada.

Em sua petição (id. 43673296), a prestadora de contas alegou que “as despesas
de motorista referem-se ao pessoal da campanha, cabos eleitorais e coordenadores, os quais
trabalharam arduamente ao longo de todo o estado, razão pela qual era necessário um motorista
para transporte do pessoal e dos materiais. A candidata, mulher negra, não possuiu (sic) muito
apoio de modo que seu veículo foi a única opção. Destaca-se, novamente, que não houve
utilização própria, apenas para o pessoal da campanha”.

Todavia, embora alegado que a candidata não possuia apoio, ressalta-se que a
prestadora recebeu R$ 500.000,00 de recursos do FEFC para realização de sua campanha,
restando caracterizado evidente apoio financeiro, em valor expressivo, o qual certamente poderia
ser direcionado para a locação de veículos para a sua campanha.

Como já exposto, a candidata sequer comprovou a propriedade do veículo
utilizado na campanha, bem como da análise do contrato não foi possível confirmar qual meio de
transporte seria utilizado para a prestação do serviço, não havendo qualquer comprovação efetiva
quanto aos serviços contratados e pagos com recursos públicos, embora oportunizada à
prestadora de contas, nos termos do art. 60, § 3º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 60 (...)
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

4.5) Do bem permanentes adquiridos pela campanha

Ainda, dando seguimento à análise das irregularidades, verifica-se que não houve
comprovação da alienação referente à aquisição de quadro (nota fiscal id. 43320454).

Embora o bem foi cadastrado pela candidata como material de expediente,
considerando o valor da aquisição R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) e sua utilidade
permanente, cabível o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme previsto na
Resolução nº 23.607/2019:

Art. 50 (...)

§ 6º Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), estes devem ser alienados ao
final da campanha, revertendo os valores obtidos com a venda para o Tesouro
Nacional, devendo o recolhimento dos valores ser realizado por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) e comprovado por ocasião da prestação de
contas.

Num. 43926935 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

§ 7º Os bens permanentes a que se refere o parágrafo anterior devem ser
alienados pelo valor de mercado, circunstância que deve ser comprovada quando
solicitada pela Justiça Eleitoral.

4.6) Da contratação de escritórios de advocacia

Por fim, o setor técnico apontou a existência de três contratos com escritórios de
advocacia pagos com recursos públicos, conforme abaixo:

Ante o estranhamento quanto à contratação de três escritórios para a prestação
de serviços de mesma natureza, a candidata foi intimada para comprovar a efetiva prestação dos
serviços pelos referidos escritórios, nos termos do art. 60, § 3º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

A candidata não juntou qualquer documento em sua manifestação, limitando-se a
alegar que (id. 43859946):

1. Repisa-se o fato de que a existência de três contratos de sociedade de
advogados se deu em razão de que cada sociedade ficou responsável por um
setor técnico da campanha. Veja-se.

2. A respeito da contratação da equipe jurídica ALESSI & NICOLETTI
ADVOGADOS ASSOCIADOS, a função primordial era de administração da
campanha com o acompanhamento pessoal feito por advogado especialista em
agendas, viagens, análise prévia das contratações, orientação aos prestadores
de serviço, reunião e acompanhamento das contas. 3. Enquanto a sociedade
jurídica GUZZONI E REINALDIN, ficou responsável pela análise jurídica das
parcerias eleitorais, análise da contratação de pessoal e prestadores de serviços
no interior do Estado do Paraná, como prevê o contrato acostado sob ID
43320411.

4. Desta forma, não há o que se falar pontuar acerca de possível malversação
dos recursos públicos empreendidos na campanha eleitoral da PETICIONANTE,
posto que as minutas contratuais destacam, de forma expressa, as funções de
cada sociedade jurídica, dividindo a campanha em atuações específicas no
interior e na capital do Estado – local de residência da PETICIONANTE.

Como bem pontuado pelo setor técnico no parecer conclusivo (id. 43747608),
subsiste dúvida razoável sobre a efetiva execução dos contratos celebrados com os escritórios
Alessi & Nicoletti Advogados Associados (id. 43320308) e Guzzoni Reinaldin Sociedade Individual
de Advocacia (id. 43320411), pois a atividade desenvolvida por cada um dos escritórios era
complementar e apenas uma pessoa de cada escritório era responsável pela prestação dos
serviços, sendo que ambos tem como objeto a genérica expressão "administração da campanha"
e são contratos com valores expressivos. Transcrevo apontamentos do setor técnico:

Num. 43926935 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

Verificou-se que foi apresentado contrato de prestação de serviços de
administração de campanha e outras avenças celebrado com ALESSI &
NICOLETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS, com a seguinte descrição do objeto
do contrato (id. 43320338, pág. 1-2) “Cláusula 1. O presente instrumento tem
como objetivo a prestação de serviços advocatícios relativos ao pleito estadual de
2022, para o cargo proporcional de deputado federal, nos termos do art. 26, § 4°
da Lei 9.504/97 e art. 43, § 3° da Resolução 23.607/19. Parágrafo único. A
prestação de serviços objeto desta cláusula inclui a administração da campanha
com o acompanhamento pessoal feito por (Daiana Allessi Nicoletti Alves) em
agendas, viagens, análise prévia das contratações, orientação aos prestadores
de serviços, reuniões, acompanhamento das contas bancárias da campanha,
intermediação política e o assessoramento jurídico consultivo, ao contratante até
o dia 02 de outubro de 2022”.

Verificou-se que foi apresentado contrato de prestação de serviços de
administração de campanha e outras avenças celebrado com GUZZONI
REINALDIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com a seguinte
descrição do objeto do contrato (id. 43320411, pág. 1): “Cláusula 1. O presente
instrumento tem como objetivo a administração de campanha e controle completo
de agenda relativos ao pleito estadual de 2022, para o cargo proporcional de
deputado federal. Parágrafo único. A prestação de serviços objeto desta cláusula
inclui a análise jurídica de parcerias eleitorais, controle de agenda e
compromissos e viagens, análise da contratação de pessoal e prestadores de
serviços do interior, análise de recursos humanos, bem como o assessoramento
jurídico e consultivo destas atividades, realizado exclusivamente por Karoline
Guzzoni Reinaldin, ao contratante até o dia 02 de outubro de 2022”.

Verificou-se que foi apresentado contrato de prestação de serviços de consultoria
jurídica e outras avenças celebrado com GUILHERME DE SALLES
GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (id. 43320479).

Embora intimada para apresentar elementos probatórios adicionais que
comprovassem a efetiva prestação dos serviços contratados, nos termos do art. 44, § 2º e 60, §
3º da Resolução do TSE nº 23.607/2019 (id. 43851592), a prestadora não apresentou uma única
prova, não juntou qualquer email, parecer ou recomendação assinados pelas advogadas
contratadas; comprovantes de viagens; fotos em reunião ou acompanhamento da candidata em
eventos.

Ademais, embora realizados contratos de prestação de serviços de advocacia, a
contratação referia-se basicamente à administração de agenda, que não é atividade privativa de
advogado, ressaltando que a contratação de pessoal para a campanha eleitoral possui limites
bem definidos na legislação eleitoral.

Por fim, observa-se que também foi apresentado um terceiro contrato de
prestação de serviços de consultoria jurídica e outras avenças celebrado com GUILHERME DE
SALLES GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no valor de R$ 60.000,00,
Num. 43926935 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

que inclusive atua na presente prestação de contas.

Deste modo, não havendo a comprovação pela prestadora de contas da efetiva
prestação dos serviços contratados com os escritórios Alessi & Nicoletti Advogados Associados
(id. 43320308), no valor de R$ 37.500,00, e Guzzoni Reinaldin Sociedade Individual de Advocacia
(id. 43320411), no valor de R$ 43.624,00, deve ser reconhecida a irregularidade das contratações
e determinada a devolução dos recursos públicos.

Assim, concluo que há irregularidades na comprovação de gastos com recursos
do FEFC no montante de R$ 95.668,49 (R$ 1.027,35 + R$ 2.122,14 + R$ 200,00 + R$ 10.245,00
+ R$ 950,00 + R$ 37.500,00 + R$ 43.624,00), devendo os valores serem devolvidos ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

5) Divergências entre a movimentação financeira registrada e extratos eletrônicos

Constou do parecer de diligências (id. 43634649) que há divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
abaixo:

Há ainda registro de pagamento de despesas em espécie com recursos da conta
de Outros Recursos. Mediante análise do extrato eletrônico da conta de Outros Recursos,
verifica-se que há registro de 2 operações pix para a contraparte MARIANA LOPES DA SILVA
BONFIM, CPF 092.422.667-60 no montante de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) e registro
de gasto no valor de R$ 289,02 (id. 43320349), divergência de R$ 0,98 (noventa e oito centavos).

Embora fosse obrigação da prestadora informar os dados em sua prestação de
Num. 43926935 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

contas em conformidade com a movimentação bancária, nota-se que as inconsistências referem-
se a valores ínfimos, bem como se tratam de outros recursos, não ensejando sua devolução,
sendo mero vício formal e, assim, suficiente a aposição de ressalvas.

6) Doação recebida e gastos eleitorais realizados em data anterior à prestação de contas
parcial, mas não informados à época

Na análise feita, o setor técnico apontou irregularidade consistente na existência
de receita e despesas anteriores à prestação de contas parcial e nela não declaradas:

Em manifestação nos autos (id. 43673296), a candidata aduziu que:

Ainda, quanto ao item 7 em que se apura a existência de doações recebidas em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle
concomitante, transparência e fiscalização, informa-se que trata-se tao somente
do veículo da própria candidata, o que não impediu a transparência das contas.

(...)

Houve apontamento acerca de gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época, porém, com a devida vênia, os referidos gastos não foram informados
devido ao tamanho da campanha eleitoral realizada. Ainda, cabe ressaltar que o
mero atraso na prestação de contas não cabe desaprovação de contas, pois,
ainda que não tenha sido cumprido o prazo estipulado na Resolução do TSE, foi
realizado a prestação de contas, com isso, não ocorreu nenhum indício de má-fé
ou de tentativa de prejudicar a fiscalização das contas, de modo que há que se
relevar com a mera aposição de ressalvas.

Tais irregularidades totalizam o montante de R$ 104.018,23, o que corresponde a
19,26% do total movimentado na campanha (R$ 539.990,00), isso aqui sem acrescentar os 32
(trinta e dois) registros que foram informados na prestação de contas parcial com divergência de
dados em relação à data da contratação e valores pagos.

Conforme redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
Num. 43926935 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem
ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao
cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu
manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018,
em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais)
ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos,
julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson
Num. 43926935 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o
atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou
em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o
eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de
que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o
condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de
ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID
22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta
Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas
das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado
como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não
tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos
membros deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte
de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data
29/06/2020)

Quanto às despesas, é de se destacar que todos os pagamentos foram feitos
com recursos oriundos do FEFC, tendo esta Corte, em recente julgado, assentado o
entendimento que “a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que
representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação
das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada
justificativa idônea” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603486-22.2022.6.16.0000.
Relator Dr. JULIO JACOB JUNIOR. Julgado em 20/11/2023).

7) Pagamento irregular com fundo de caixa

Outra irregularidade apurada diz respeito ao pagamento de despesas em
espécie, em valor superior ao limite legal, em desatendimento ao disposto nos artigos 38 e 39 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Num. 43926935 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

Em sua manifestação (id. 43673296), a candidata prestadora de contas
argumentou: “Quanto ao item 8, referente ao Fundo de Caixa, destaca-se que pela baixa
quantidade dos valores frente ao gasto de campanha, possível a aposição de ressalvas com base
no princípio da proporcionalidade e razoabilidade.”

A regra para o pagamento das despesas eleitorais é que seja realizado por meio
de cheque nominal, transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária
ou PIX (somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNP), de modo que se possa fiscalizar a
real destinação de todos os recursos aplicados nas campanhas eleitorais.

A fim de viabilizar o pagamento de despesas de pequeno valor, entretanto, a
Resolução do TSE n°23.607/2019 previu em seu artigo 39, inciso I a III, o instituto do Fundo de
Caixa, que se trata de uma reserva de dinheiro, com obrigatório trâmite pela conta bancária
específica de campanha, mas que pode ser utilizado para o pagamento, em pecúnia, de
pequenos gastos e despesas que não excedam o valor de meio salário mínimo e o total das
despesas realizadas não pode ultrapassar 2% do total da campanha. Veja-se:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e
a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de
Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão
de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos
de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio
salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo
de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta
Resolução.

Conforme o disposto na Lei 14.358/2022, o salário mínimo vigente ao tempo da
eleição era de R$ 1.212,00, sendo, portanto, o limite para gastos por meio do Fundo de Caixa
com o mesmo fornecedor de R$ 606,00.

No caso em análise, a candidata efetuou 3 (três) pagamentos em espécie que
excederam esse valor, quais sejam: 1) R$ 1.058,00, à contratada Callai Empreend. Hoteleiros
Num. 43926935 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

Ltda.; R$ 1.044,41, à contratada Cleonilda Miranda de Siqueira Leite; e R$ 1.000,00, ao
contratado Benedito Izidoro Diniz.

Portanto, considerando que as despesas pagas ultrapassam o limite de meio
salário mínimo (R$ 606,00 em 2022), deve ser reconhecida a irregularidade do pagamento
efetuado com recursos públicos, em desacordo com o art. 40, caput da Resolução supracitada.

Além disso, apesar de comprovados os gastos, os valores que exorbitaram o
limite previsto devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do entendimento firmado
nesta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO.
MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÕES DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM ANOTAÇÃO DE
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. REPOSIÇÃO DOS
VALORES AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 32, INCISO VI, C/C § 6º, DA
RES. Nº 23.607/2019-TSE. GASTOS DE CAMPANHA COM RECURSOS DO
FEFC. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO QUE PERMITA AFERIR O
FLUXO FINANCEIRO E A EFETIVA ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. ART. 69, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. ACOLHIMENTO
PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA UNIÃO. FORMAÇÃO
IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO SEM INDICAÇÃO
DE CAPACIDADE OPERACIONAL. MOLDURA FÁTICA INDICA A PRESTAÇÃO
EFETIVA DO SERVIÇO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
Num. 43926935 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

CONSUBSTANCIAR IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE 23.607/2019, ARTS. 49 E 74, III.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.

(...)

6. A formação do Fundo de Caixa deve obedecer ao limite de 2% do total dos
gastos contratados na campanha, na forma do art. 39, inciso I, da Res. nº
23.607/2019-TSE, sob pena de irregularidade.

7. A irregularidade na forma de pagamento impõe a obrigação de devolução de
recursos ao Erário na forma do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

(...)

10. Contas julgadas desaprovadas, com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PCE nº060312250, Relator Des. Julio Jacob Junior, DJE de 12/12/2023)

Assim, considerando que houve o pagamento de despesas acima do limite legal,
em violação ao disposto no art. 40, caput, da Resolução TSE 23.607/2019, tem-se que devem ser
restituídos os valores que superam o limite para o pagamento das despesas de pequeno vulto
(R$ 606,00), no valor total de R$ 1.284,41 (R$ 452,00 + R$ 438,41 + R$ 394,00), descontando-se
a diferença em relação ao gasto com a contratada Callai Empreend. Hoteleiros Ltda. (R$ 452,00),
porque já determinada a devolução total dos recursos no item 4 deste voto, sob pena de
duplicidade de restituição.

8) Dívida de campanha

Por fim, indicou o parecer técnico que há dívidas de campanha declaradas na
prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, no
montante de R$ 37.500,00, não tendo sido apresentado(s) o(s) seguinte(s) documento(s),
conforme dispõe o art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

a) autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário
da respectiva circunscrição;

b) acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do(a) credor(a);

c) cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; e

d) indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
Num. 43926935 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

assumido.

Com efeito, a Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar, em seu
artigo 33, § 1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido
político assumir eventual dívida, desde que o(a) candidato(a) conte com a anuência dos credores.
Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega
da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para
a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição
eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas,
hipótese em que a existência do débito não pode ser considerada como causa
para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de
doação e às fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos
do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral
quitação dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação
apresentado por ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput
devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da
realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não
estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem
observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Num. 43926935 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na
forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade
do julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser
considerada motivo para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida
pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu no
caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma
forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de contas.

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no artigo
34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

O referido artigo estabelece que tal irregularidade poderá ser considerada motivo
para a rejeição das contas, mas deve ser avaliada no conjunto da prestação de contas.

No caso, a dívida de campanha desprovida da documentação necessária
representa 6,94% da movimentação total de campanha (R$ 539.990,00), devendo ser analisada
em conjunto com as demais inconsistências.

9) Gastos com combustíveis pagos com FEFC

Por fim, analisando detidamente as contas, de ofício (art. 44 da Resolução do
TSE nº 23.607/2019), apurei a existência de gastos com combustível pagos com recursos do
FEFC no total de R$ 2.707,18 (dois mil, setecentos e sete reais e dezoito centavos), sem,
contudo, constar na presente prestação de contas a respectiva anotação de utilização de veículo.

De acordo com parecer técnico (id. 43747608), apurou-se a ausência de
comprovante de propriedade de veículo em nome da candidata utilizado na campanha (item 5 do
parecer e item 2 deste voto).

Diante de tal apontamento, verificou-se que o único veículo informado pela
prestadora de contas refere-se à cessão gratuita de bem de sua propriedade (id. 43320540), não
havendo nenhuma outra informação de cessão ou locação de outros veículos na prestação de
contas (id. 43320535) nem informação de carreata (id. 43320282).

Considerando que as despesas com combustível e manutenção de veículo
automotor usado pela candidata na campanha não são considerados gastos eleitorais e não
Num. 43926935 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

podem ser pagos com recursos da campanha (art. 35, § 6º, alínea 'a' da Resolução do TSE nº
23.607/2019), bem como que, apesar de alegado que o veículo tenha sido utilizado por terceiros,
não houve a comprovação de sua propriedade e foi declarado apenas em retificadora, resta
caracterizada a irregularidade com recursos do FEFC.

No presente caso, verifica-se que não foi obedecido o disposto no artigo 35 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 35 [...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na
campanha para este fim.

Deste modo, a prestadora não apresentou, tempestivamente, a documentação
suficiente para comprovar a utilização dos veículos.

Logo, a documentação e as alegações trazidas pela candidata não são
suficientes para justificar a falha, eis que não conseguiram comprovar, indubitavelmente, a regular
contratação de veículos para a campanha eleitoral.

Acerca de tal circunstância, é posicionamento jurisprudencial consolidado que
"constitui irregularidade insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem, contudo,
registrar o veículo abastecido em sua contabilidade” (TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060755208, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data 15/09/2022).

Assim, tratando-se de despesas pagas com recursos oriundos do FEFC utilizadas
indevidamente no montante total de R$ 2.707,18, devem os valores serem devolvidos ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, descontando-se
desse valor a quantia de R$ 698,94, pois já reconhecida irregularidade com gastos de
combustíveis e lubrificantes no item 4 deste voto, a fim de não caracterizar duplicidade de
Num. 43926935 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

restituição.

10) Conclusão:

Ante o exposto, considerando em conjunto todas as irregularidades, ressaltando
que aquelas descritas nos itens “4” (17,71%) e “6” (19,26%) revestem-se de gravidade suficiente
para macular a confiabilidade e transparência das contas de campanha, a desaprovação é
medida que se impõe.

Ainda, tendo em conta que as irregularidades atingem, em conjunto, o percentual
de mais de 35% dos valores movimentados na campanha, tem-se que são inaplicáveis ao caso
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens 2, 3, 4, 7 e 9 do presente voto, incumbe
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor de:

a) R$ 2.795,40 (dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta
centavos), referente a recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32,
§ 1º, inciso VI, da Res. TSE n. 23.607/2019 (itens 2 e 3 deste voto); e
Num. 43926935 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

b) R$ 98.509,14 (R$ 95.668,49 + R$ 832,41 + R$ 2.008,24), considerando
irregularidades na comprovação de gastos pagos com recursos do FEFC,
devendo os valores serem devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019 (itens 4, 7 e 9 deste voto).

Assim, deve a prestadora, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da decisão,
sem a necessidade de intimação para tanto, recolher os valores mencionados ao Tesouro
Nacional, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic, nos
termos do art. 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessidade
de observância, pela candidata, do disposto no art. 19 e art. 23, ambos da Resolução TSE
23.709/2022.

Outrossim, considerando os indícios de desvio de recursos do FEFC referente à
cota destinada às mulheres negras, consubstanciados na obtenção de apenas 945 votos, apesar
do recebimento de R$ 500.000,00 de recursos do FEFC; nas circunstâncias peculiares descritas
no voto quanto à contratação de três escritórios de advocacia, com pagamento da quantia de R$
141.124,00 com recursos do FEFC e a realização de gastos com militância no valor de R$
122.800,00, pagos igualmente com recursos públicos (id. 43320535), necessária a intimação da
Procuradoria Regional Eleitoral para que adote das medidas que entender pertinentes, consoante
disposto no art. 75, parágrafo único da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas prestadas, relativas às
eleições de 2022, apresentadas por MARIANA LOPES DA SILVA BONFIM, candidata ao cargo
de Deputada Federal pelo PSB, com determinação de restituição da quantia de R$ 101.304,54
(cento e um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, no
prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma
da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
Num. 43926935 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31

providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros
moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos
recursos, nos termos do artigo 39, incisos I e II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução
TSE 23.709/2022.

Intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral quanto aos indícios de irregularidades
na aplicação de recursos do FEFC destinados à candidatura feminina negra, para que adote as
providências que entender cabíveis, conforme apontamento na conclusão deste voto.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603460-24.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 MARIANA LOPES DA SILVA BONFIM DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: JEAN CARLO LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - REQUERENTE: MARIANA LOPES DA SILVA BONFIM - Advogados
da REQUERENTE: JEAN CARLO LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.08.2024

Num. 43926935 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/08/2024 12:22:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080612225428500000042881196
Número do documento: 24080612225428500000042881196
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 13:57:31